Tribunal: TJSP
Processo: 2023529-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu o processamento do incidente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do requerente. Alegação de ocorrência de grupo econômico de fato, permitindo a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens de outra sociedade empresária. Presente indícios suficientes para prosseguimento do incidente. Alegações que recaem

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que indeferiu o processamento do incidente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação do requerente. Alegação de ocorrência de grupo econômico de fato, permitindo a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens de outra sociedade empresária. Presente indícios suficientes para prosseguimento do incidente. Alegações que recaem sobre hipótese do artigo 50 do CC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.